Tribunal: TJDFT
Processo: 0719521-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719521-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A presunção de insuficiência de recursos (CPC 99, § 3o) favorece apenas a pessoa física. A jurídica deve comprová-la (STJ 481). A mera afirmação de que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo, sem prova a corroborá-la, não autoriza o reconhecimento da alegada hipossuficiência, não servindo a esse fim o documento id 36345597, em que declara o agravante ser autor de aproximadamente 5.000 ações, nem a juntada de certidão positiva de distribuição de feitos (id 36345598) em que contam cerca de 330 processos movidos em seu desfavor, pois o alegado comprometimento das contribuições voluntárias com o pagamento das despesas correntes da entidade não foi demonstrado. Por outro lado, a modicidade do preparo permite ao agravante efetuá-lo sem dificuldades. Indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 20/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator